Tribunal: TJDFT
Processo: 0014363-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTAR CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO.
1. Haja vista a notícia de falecimento do executado, cumpre ao exequente diligenciar para comprovar a ocorrência do óbito e a sua data, mediante a juntada da certidão de óbito, com o intuito de demonstrar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal.
2. O ente público exequente manteve-se inerte quanto à adoção da providência de juntada da certidão de óbito, mesmo após ser intimado em duas oportunidades, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença mediante a qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.
3. Ainda que o exequente reconheça a ocorrência do óbito, inviável o prosseguimento da execução, haja vista o entendimento firmado pelo c. STJ no sentido de que “somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos”. (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
4. Apelo não provido.